Tribunal: STF
Processo: MS 37353
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hilma Izabel Campos Meda formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 176/2019/Primeira Câmara (pensão militar), mantido pelo acórdão n. 6.656/2020/Primeira Câmara (pedido de reexame), mediante o qual negado registro à pensão militar concedida, por haver sido considerada ilegal.



    Narra que a Corte de Contas não concedeu o registro ao ato de pensão militar deferido pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica, oriundo de reversão pelo óbito de sua genitora, sob o argumento de que ela percebe 2 (duas) aposentadorias referentes aos cargos de professora pública estadual.



    Conforme afirma, “a acumulação remunerada de cargos públicos de professor é exceção prevista no próprio texto constitucional (CF, art. 37, XVI, alínea ‘a’ resguardado o texto de seu inciso XI, com observância de seu § 10º), sobre o qual é de rigor a interpretação de toda e qualquer legislação infraconstitucional que não possui o condão de superar a Carta Magna”.



    Frisa que o art. 29 da Lei n. 3.765, de 4 de maio de 1960, com as alterações promovidos pela Medida Provisória n. 2215-10/2001, não atinge o direito dela de receber 2 (dois) proventos e a pensão, em razão de permissivo constitucional de acumulação de 2 (dois) cargos de professor.



    Pleiteia, ao fim:



    a) [...] a tutela de urgência ou evidência, inaudita altera pars, no sentido de assegurar à Impetrante a continuidade dos recebimentos da pensão militar a que faz jus, sem que tenha que renunciar à aposentadoria que recebe como professora, nos exatos termos do que lhe assegura a legislação pátria e jurisprudência pacífica, fazendo valer seu direito líquido e certo, evitando os prejuízos advindos da cessação dos pagamentos.



    [...]



    d) [...] seja concedida a segurança pleiteada com a ratificação da tutela liminar para todos os fins de direito, garantindo definitivamente o recebimento da pensão militar concomitante à aposentadoria como professora nos moldes descritos neste writ, com as condenações de estilo aplicáveis ao presente mandamus.



    Foram apresentadas informações.



    Em 6 de maio de 2021, deferi o pedido de liminar para “ suspender os efeitos da decisão proferida no TC nº 176/2019 no ponto em que determinara à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que procedesse à imediata interrupção do pagamento do benefício em análise, assegurando à impetrante a continuidade de recebimento de seus proventos de pensão militar”.



    A União interpôs agravo.  



    A impetrante apresentou contraminuta ao recurso, pugnando pelo desprovimento.  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da segurança, em parecer assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. REGISTRO DE PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS ACUMULÁVEIS: PROFESSOR ESTADUAL. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser concedida.



    O Tribunal de Contas da União, ao negar registro à pensão militar concedida à impetrante, porquanto considerada ilegal sua percepção com o acréscimo de 2 (dois) proventos de professor na esfera estadual, aludiu ao art. 29 da Lei n. 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória n. 2215-10/2001, concluindo ser proibida a percepção de pensão militar com mais de uma aposentadoria ou pensão oriunda de outro regime.



    Ocorre que, em havendo permissivo constitucional que faculta à beneficiária acumular 2 (dois) cargos de professor (CF, art. 37, XVI, “a”) e, em consequência, amealhar 2 (dois) proventos, é possível também a percepção de pensão militar, consoante a jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS NO CARGO DE PROFESSOR COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 



    1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo no sentido de ser possível a percepção simultânea de proventos de duas aposentadorias, decorrentes do exercício de cargos públicos acumuláveis, com pensão militar. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.387.152 AgR, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 21 de agosto de 2023 — grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 



    2. A discussão posta no recurso extraordinário sobre o critério da razoabilidade e da moralidade quanto à matéria disciplinada na Lei Federal 3.765/1960, referente ao percebimento máximo de rendas advindas dos cofres públicos, no caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    (RE 1.264.122 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 31 de agosto de 2020 — grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.117.555 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de junho de 2018 — grifei)



    Ademais, observo que o art. 29 da Lei n. 3.765/1960, com a redação conferida pela Medida Provisória n. 2215-10/2001, não faz mais referência a 1 (um) único cargo civil, justamente para ser interpretado de acordo com a Carta Magna, a qual autoriza a cumulação, entre outros, de 2 (dois) cargos de professor.



    Estando demonstrada a violação a direito líquido e certo da autora de receber os valores referentes à pensão militar com os proventos de 2 (dois) cargos constitucionalmente cumuláveis, há justificativa para o deferimento da medida pretendida.



    3. Do exposto, concedo a segurança e declaro prejudicado o agravo interposto pela União.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente